Tribunal: STF
Processo: ARE 1470058
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental contra decisão que deu provimento ao recurso extraordinário, para determinar a competência da Justiça estadual, nos termos do item 1.2 do Tema 1.011 da repercussão geral, mantendo válidos todos os atos processuais praticados, inclusive a sentença de mérito proferida pelo Juiz de Direito.



    O agravante alega que:



    Entretanto, com a devida vênia, mas a decisão proferida está equivocada pois a sentença proferida na Justiça Estadual foi em data de 18/04/2012 (informação processual – fl. 1395 – peça nº 03 – ID 1acdfa91), portanto, quando da entrada em vigor da MP 513/2010, não havia sentença de mérito, o que ocasiona a manutenção dos autos na Justiça Federal. 



    No presente, a apólice é pública (Ramo 66), garantida pelo FCVS, com manifesto interesse da CEF na lide e com sentença proferida em 18/04/2012. 



    Logo, se a sentença de mérito foi proferida em 18/04/2012, o processo deverá permanecer na Justiça Federal, para fins de aplicação das teses fixadas no Tema 1011 do STF, de repercussão geral (doc. 33, p. 2).



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, entendo ser o caso de reconsiderar a decisão que deu provimento ao recurso extraordinário.



    Isso porque, tendo sido a sentença de mérito proferida pela Justiça Estadual em 18/4/2012, ou seja, após a edição da MP 513/2010, incide o item 1.1 do Tema 1.011 da Repercussão Geral, de modo a firmar a competência da Justiça Federal para processar e julgar as causas em que se discute contrato de seguro vinculado a apólice pública na qual a CEF atue em defesa do FCVS. Vejamos:   



     1) Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art. 1º da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010): 1.1.) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011; e 1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença; e 2) Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4º do art. 64 do CPC e/ou o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011 (grifei).



    Posto isso, reconsidero a decisão proferida em 8/12/2023 e nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC), mantendo, assim, a competência da Justiça Federal para o julgamento da presente causa.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator